Tribunal: TJMT
Processo: 1020913-57.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020913-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO - CPF: 852.743.481-49 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória. A recorrente sustenta cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi proferida dentro do prazo concedido para a apresentação de impugnação à contestação, impossibilitando o exercício do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prolação da sentença antes do término do prazo para impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação da sentença sem oportunizar à parte autora a impugnação à contestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório, nos termos do artigo 7º do Código de Processo Civil.

A inobservância do prazo para impugnação compromete o devido processo legal, impedindo que a parte recorrente refute os argumentos da parte adversa, configurando cerceamento de defesa.

A nulidade dos atos processuais praticados após a audiência de conciliação é medida necessária para garantir a regularidade do processo, impondo-se a reabertura do prazo para impugnação à contestação e o prosseguimento regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença antes do encerramento do prazo para impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes à audiência de conciliação é necessário para assegurar o devido processo legal, com a reabertura do prazo para impugnação e prosseguimento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 7º, 350 e 351; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1012248-55.2020.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2022, DJE 24/10/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, requer à reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que a sentença foi proferida no prazo da impugnação.

Pois bem. Da acurada análise do feito, verifico que assiste razão à recorrente.

Denota-se que a audiência de conciliação foi realizada em 01/10/2024, ID.

264059781, na qual, foi concedida ao reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar impugnação
, porém, a sentença foi proferida em 07/10/2024, ou seja, dentro do prazo para apresentar a impugnação
, violando o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

Sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7º do CPC:

“Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Portanto, resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a requerente a apresentação de impugnação à contestação.

Nesse sentido:

(TJ/MT) APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. ARTGS 350 E 351 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- A parte requerida apontou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, tanto que os pedidos, por fim, foram julgados improcedentes, mas sem a prévia observância do que estabelece o art. 350 e o art. 351, todos do CPC.

2-
O art. 5º da CF, incido LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

3- O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte autora, violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal.

4-
É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte autora para que apresente impugnação à contestação
. (N.U 1012248-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Assim, reconheço a nulidade dos atos processuais praticados após a audiência de conciliação, em razão ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foi assegurado ao recorrente o direito de impugnar os fatos narrados na contestação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar nulos os atos processuais praticados após a audiência de conciliação, determinando a reabertura do prazo para oferecimento de impugnação à contestação e, consequentemente, seja dado prosseguimento aos demais atos processuais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025